Tribunal: TJMT
Processo: 1025118-75.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025118-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), EUCLIDES FRANCISCO JUTKOSKI - CPF: 017.307.348-47 (ADVOGADO), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (AGRAVANTE), COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA - CNPJ: 21.821.738/0001-90 (AGRAVANTE), PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE BENS FC LTDA - CNPJ: 27.019.528/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE IMISSÃO DE POSSE –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A IMISSÃO PROVISÓRIA DA POSSE, PARA AUTORIZAR A AUTORA A ADENTRAR NA ÁREA OBJETO DAS POLIGONAIS DOS PROCESSOS MINERAIS PARA EXPLORAR EFETIVAMENTE A ATIVIDADE MINERAL – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque o deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC), de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em casos de servidão mineral, o próprio Código de Minas reconhece a existência de risco de dano igualmente merecedor de precaução processual.

Desta forma, como bem apontado pelo Magistrado a quo na decisão agravada, “o pedido não deve prosperar, porque há alto risco de irreversibilidade da medida, uma vez que deferida a imissão na posse para a exploração mineral, a ocupação e as obras pretendidas pela autora poderão interferir na correta avaliação da área, colocando em risco ainda o resultado útil do processo”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA e COPACEL INDÚSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Mineral c/c Pedido de Tutela de Urgência de Imissão de Posse nº 1000349-15.2020.8.11.0030, proposta em desfavor de PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE BENS FC LTDA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a imissão provisória da posse, para autorizar a autora a adentrar na área objeto das poligonais dos processos minerais para explorar efetivamente a atividade mineral, mediante caução proposta no valor de R$ 479.211,52 (quatrocentos e setenta e nove mil duzentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), sob a legação de que possui os direitos minerários nas poligonais autorizadas pelos processos DNPM/ANM 866.266/2017, 866.518/2008, 867.007/1992 e 867.276/2005 para exploração de calcário e que essas poligonais fazem parte da propriedade dos requeridos.

Em suas razões, a agravante alega a presença da probabilidade do direito, vez que enfrentou o procedimento administrativo, após demonstrar cumprimento de todas as exigências feitas pela lei, e obtiveram regularmente e na forma da lei os Alvarás que concedem o direito minerário que se comprova pelo extrato do Cadastro Mineiro.

Informa que buscou, de forma consensual, obter um contrato de servidão minerária com a Agravada, tentativa que restou infrutífera.

Afirma a necessidade urgente de obter a autorização da Agravada para ingressar na área, bem como a constituição da servidão, é incontroversa mesmo porque o não cumprimento dos requisitos para a expedição de licença fará com que a Agravante sofra penalidades junto a ANM ocasionando irreparáveis prejuízos.

Assevera que se encontra em operação em área vizinha à indicada nos autos, cuja jazida está praticamente caminhando para a exaustão e caso não obtenham a permissão ou autorização para acessarem a área objeto da ação terão que paralisar suas atividades, o que demonstra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso para autorizar as Agravantes a adentrarem na área objeto das poligonais dos processos mineral, ou seja, na área indicada nas poligonais autorizadas pelos Processos DNPM/ANM 866.266/2017, 866.518/2008, 867.007/1992 e 867.276/2005 correspondentes 104,45 (cento e quatro inteiros e quarenta e cinco décimos) hectares.

Contraminuta da parte agravada (ID 192758699).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE IMISSÃO DE POSSE proposta por COPACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA em face de KEIJI EGUCHI e sua mulher ELISA AKEMI KUMASAKA EGUHI (PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA DE BENS FC LTDA), alegando ser detentora de direitos e títulos relativos aos Processos DNPM/ANM DNPM/ANM 866.266/2017, 866.518/2008, 867.007/1992 e 867.276/2005 para a exploração de minério CALCÁRIO, conforme extrato obtido junto ao Castro Mineiro.

Aduz que a área mineral a ser explorada e respectivos poligonais se encontram na área de propriedade dos Réus, cuja matrícula é a de número 3961 registrada no 1º Serviço Registral na Comarca de Nobres/MT.

Afirma que necessita, em caráter de urgência, autorização dos Réus para que possa ingressar nas áreas das mencionadas poligonais quer para iniciar os trabalhos de inicio de atividade mineral, quer para a obtenção de licenças ambientais que somente são expedidas mediante a apresentação de autorização dos proprietários superficiários.

Anota que, por inúmeras e incansáveis vezes, buscou obter a autorização dos Réus, mediante a apresentação de oferta financeira indenizatória, mas todas restaram infrutíferas, razão pela qual ajuizou a demanda visando obter autorização judicial para ingresso na área, mediante a constituição de servidão mineral, com a justa indenização a ser apurada durante a fase instrutória.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso indeferiu o pedido por entender que há alto risco de irreversibilidade da medida, uma vez que deferida a imissão na posse para a exploração mineral, a ocupação e as obras pretendidas pela autora poderão interferir na correta avaliação da área, colocando em risco ainda o resultado útil do processo.

Irresignada, a parte Autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque o deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC), de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora/agravante, antecipar os efeitos da tutela.

Em casos de servidão mineral, o próprio Código de Minas reconhece a existência de risco de dano igualmente merecedor de precaução processual, como se vê:

“Art. 60 Instituem-se as Servidões mediante indenização prévia do valor do terreno ocupado e dos prejuízos resultantes dessa ocupação. (Renumerado do Art. 61 para Art. 60 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967)

§ 1º Não havendo acordo entre as partes, o pagamento será feito mediante depósito judicial da importância fixada para indenização, através de vistoria ou perícia com arbitramento, inclusive da renda pela ocupação, seguindo-se o competente mandado de imissão de posse na área, se necessário.”

Desta forma, como bem apontado pelo Magistrado a quo na decisão agravada, “o pedido não deve prosperar, porque há alto risco de irreversibilidade da medida, uma vez que deferida a imissão na posse para a exploração mineral, a ocupação e as obras pretendidas pela autora poderão interferir na correta avaliação da área, colocando em risco ainda o resultado útil do processo”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO DE POSSE PROVISÓRIA. LIMINAR POR ORA INDEFERIDA ENTRE OUTRAS RAZÕES PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E DO ESTUDO PRÉVIO QUANTO AO IMPACTO AMBIENTAL COM DETERMINAÇÃO PARA A VINDA DOS DOCUMENTOS PERTINENTES. LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ACOSTADO PELO AGRAVANTE QUE REVELA EXISTIR NA ÁREA FRAGMENTOS DA MATA ATLÂNTICA. O ART. 15 DO DL 3.365/1941 QUE IMPÕE APENAS O DEPÓSITO PRÉVIO DA INDENIZAÇÃO, À NECESSIDADE DA MEDIDA E O CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A IMISSÃO NA POSSE, NÃO VEDA A APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO QUANTO A MEDIDA PRETENDIDA SALVAGUARDAR O MEIO AMBIENTE, PROTEGIDO CONSOANTE ART. 225 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A IMISSÃO NA POSSE NO CASO VERTENTE PODERIA TORNAR INÓCUA QUALQUER PARECER AMBIENTAL APÓS A DESTRUIÇÃO DA VEGETAÇÃO. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. APLICÁVEL O VERBETE SUMULAR NO. 58 DESTE TRIBUNAL. NEGA-SE SEGUIMENTO AO RECURSO. ART. 557 CAPUT DO CPC.” (TJ-RJ - AI: 00329631820078190000 RIO DE JANEIRO ITAPERUNA 1 VARA, Relator: HELENA CANDIDA LISBOA GAEDE, Data de Julgamento: 13/11/2007, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2007)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO MINERÁRIO - NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA IMISSÃO NA POSSE - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO.- Segundo o art. 60, § 1º do Código de Mineracao, para que o titular dos direitos minerários seja imitido na posse, é necessária a realização de vistoria ou perícia judicial prévia, inclusive de renda pela ocupação.- O laudo pericial elaborado por expert particular contratado pela detentora dos direitos minerários não possui o condão de substituir a perícia judicial ao qual faz referência do Código de Minas. Recurso ao qual se dá provimento.” (TJ-MG - AI: 10000220089148001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE SEGURANÇA DA LINHA DE TRANSMISSÃO DA CEMIG. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMOLIÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão elencados no art. 300 do CPC/15. Exige-se, concomitantemente, a demonstração da probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e o perigo de dano em se aguardar a decisão de mérito (periculum in mora), além da reversibilidade da medida pleiteada. 2. Revela-se inviável o acolhimento do pedido de demolição, em tutela antecipada, pois constitui medida extrema e irreversível.” (TJ-MG - AI: 11869177320238130000, Relator: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 28/09/2023, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2023)

Por conseguinte, não sendo demonstrada, de forma inequívoca, a indispensabilidade da perícia na área e por trata-se de uma medida irreversível, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar, mostrando-se
prudente aguardar o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a tutela da forma como concedida, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Com tais considerações, conheço

do recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024